Tribunal: TJMT
Processo: 1027547-67.2023.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADAS. MÉRITO. IMÓVEL EM COMPROPRIEDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS PROPRIETÁRIOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sendo a prova produzida suficiente à apreciação da causa, resta desnecessária a prova pericial. Precedentes. (TJMT – 2ª TR – RI nº 1010538-26.2023.8.11.0037 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 13/05/2024 - DJE 17/05/2024) e (TJRS – 4ª TR – RI nº 50044405720228210022 – Rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). Os documentos juntados aos autos possuem fé pública e presunção de veracidade, não havendo qualquer indício concreto de falsidade. Ademais, a requerida não apresentou prova capaz de desconstituí-los, limitando-se a alegações genéricas. 2- Restou demonstrado que o Recorrido possui interesse e legitimidade para cobrar a restituição dos valores pagos a maior, uma vez que arcou integralmente com os tributos do imóvel em copropriedade. 3- É devida a restituição da cota-parte do IPTU de imóvel em copropriedade, quando demonstrado documentalmente (id. 253490819 ao id. 253490835) que um dos proprietários quitou integralmente os débitos perante a municipalidade, em razão do inadimplemento da outra parte. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027547-67.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALIRIO ALVES DA SILVA - CPF: 164.055.601-04 (RECORRIDO), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), LOUIDES DE ALMEIDA SILVA - CPF: 970.997.591-91 (RECORRENTE), ETEVALDO BALBINO registrado(a) civilmente como ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - CPF: 678.945.264-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025